Tribunal: TCU
Processo: 020.617/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1308/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.617/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ieda dos Santos Ramos Freitas (XXX.916.515-XX); Ilma dos Santos Ramos (XXX.727.805-XX); Iolanda dos Santos Ramos (XXX.659.225-XX); Ivone dos Santos Ramos (XXX.427.425-XX); Jane Lopes Pereira da Cunha (XXX.862.634-XX); Renilda Aldama de Souza (XXX.623.117-XX); Sandra Maria Nobrega (XXX.465.604-XX); Selma Maria Nobrega (XXX.277.024-XX); Silvana Nobrega Correia Goncalves (XXX.260.374-XX); Silvia Helena Mandelli Manso Pinho (XXX.483.198-XX); Simone Maria Nobrega (XXX.515.624-XX); Soraide Maria Nobrega da Silva (XXX.761.964-XX); Venice Aguiar da Cunha Delmonico (XXX.901.124-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.